Tribunal: STF
Processo: ARE 1366122
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007. FÉRIAS-PRÊMIO: CONVERSÃO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ESTADUAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES DA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS ADQUIRIDAS APÓS A EC 57/2003. PUBLICAÇÃO NO DOU. CONVERSÃO EM ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. 



    1. Adquirido o direito ao gozo das férias-prêmio pelo tempo de efetivo exercício no serviço, ou seja, integrado o benefício no patrimônio jurídico do servidor público aposentado e, por não ter usufruído, faz jus à conversão das férias-prêmio em pecúnia, pois de caráter indenizatório, sob pena de consagração do vedado enriquecimento ilícito da Administração Pública, à custa do trabalho do servidor. 



    2. Recurso inominado a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e de insuficiência da preliminar de repercussão geral (fl. 3, e-doc. 7).



    4. O agravante argumenta que “a decisão que concede indenização de férias-prêmio viola o disposto no art. 37, inc. IX e 39, § 3ª, todos da CR/88” (fl. 2, e-doc. 8).



    Sustenta haver “inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal negando o direito a indenização pelas férias-prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC/100” (fl. 4, e-doc. 8).



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois o agravante cumpriu a preliminar de repercussão. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. Rever o entendimento adotado na origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar Estadual n. 100/07). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.662-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.854-AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora